Tribunal: TCU
Processo: 015.560/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia sobre supostas irregularidades no pagamento de bolsas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

Inteiro teor:
Acórdão 76/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia sobre supostas irregularidades no pagamento de bolsas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Considerando que o denunciante alegou, em suma, a ocorrência das seguintes irregularidades: i) " bolsas de estudo com valores vultosos de R$ 8.400,00 foram concedidas para escolas do ensino básico ", ao passo que " bolsas para doutores na CAPES de nível superior são de R$ 3.100,00 " e " bolsas para o corpo discente das universidades públicas federais são de R$ 500,00 a R$ 700,00 "; e ii) não caberia à CAPES a " função e objeto de conceder bolsas para o ensino básico ", pois essas seriam " de competência do Fundo Nacional da Educação Básica - FUNDEB "; considerando que a denúncia atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, o Portal da Transparência do Governo Federal indica pagamentos a bolsistas nos valores entre R$ 2.800,00 e R$ 8.400,00, o que causa estranheza, pois as bolsas da CAPES no país variam de R$ 700,00 ao máximo de R$ 5.200,00, conforme a Portaria CAPES 33/2023; considerando, entretanto, que, ainda de acordo com a unidade, " testes amostrais realizados sobre parte das 15 pessoas físicas identificadas na consulta do denunciante indicam que os pagamentos, apesar de constarem no Portal da Transparência, não se efetivaram " (peça 14); considerando que houve confirmação com a CAPES dos resultados dos testes, tendo concluído a unidade que " os pagamentos de maior vulto listados pelo denunciante na peça 1, p. 4, não se efetivaram, tendo sido cancelados posteriormente - afastando as supostas irregularidades narradas " (peça 14); considerando que, apesar disso, por ter sido analisada apenas uma amostra do grande número de pagamentos, a unidade entendeu adequado " dar conhecimento da situação à CAPES para que, por meio de suas instâncias internas de controle, notadamente sua Unidade de Auditoria Interna, avalie as presentes informações e, conforme levantamento de riscos, materialidade e criticidade, adote medidas para identificar a causa-raiz das ocorrências e afastar ou ao menos minimizar eventuais pagamentos indevidos de valores " (peça 14); considerando que, na mesma linha, a unidade compreendeu que o " Pagamento pelo Portal da Transparência do Governo Federal possui limitações, mesmo quando do exercício do controle externo, pois as consultas por CPF e/ou nome não são simples, claras, amigáveis e eficientes, requerendo certa expertise para a identificação das informações ", sendo pertinente informar a Controladoria-Geral da União, gestora do Portal, sobre o presente caso, de modo a induzir o aperfeiçoamento da relevante ferramenta de transparência; e considerando que, no que concerne ao escopo da concessão de bolsas, aquelas supostamente direcionadas ao ensino básico na verdade são direcionadas para estudantes do ensino superior que atuam em programas da educação básica, a exemplo do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), do Plano Nacional de Formação de Professores (PARFOR) e da Residência Pedagógica; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 43, inciso I, e 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno-TCU, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da denúncia; b) no mérito, considerá-la improcedente; c) dar conhecimento da peça 14 e desta deliberação à Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e à Controladoria-Geral da União (CGU), para a adoção de providências que se julgar pertinentes considerando as informações sobre pagamentos de bolsas constantes do Portal da Transparência do Governo Federal; d) levantar o sigilo do processo, exceto em relação às peças que contenham identificação pessoal do denunciante; e) comunicar esta decisão ao denunciante; f) arquivar os autos 1. Processo TC- Processo 015.560/2025-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.3. Unidade: Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) 1.7. Representação legal: não há 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há